Tribunal: TJDFT
Processo: 0074603-94.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0074603-94.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ADEMIR JOAO BITTENCOURT, ARLEI FIRMINO DA SILVA, JERONIMO LOZ, JOSE FLAVIO BESERRA BRANDAO, JOSELIA BITTENCOURT DE ABREU, MARCOS RUBENS SILVA DE JESUS FILHO, MARIA INES CARNEIRO PITA, MAURO WOLFF, JOSE WILSON MARIANO, CARMEN FERREIRA DOCA DESPACHO Intime-se o recorrente BANCO DO BRASIL SA para manifestação sobre a petição de ID no 13407235, no prazo de 5 (cinco) dias, postulando o que entender de direito. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007